Tribunal: TJSP
Processo: 1002787-49.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO - AUTORAS, BENEFICIÁRIAS DO PLANO DE SAÚDE RÉU, FORAM DIAGNOSTICADAS COMO PORTADORAS DA SÍNDROME DE AICARDI-GOUTIERES, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DO MEDICAMENTO PRESCRITO – INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO É DE NATUREZA EXPERIMENTAL (OFF LABEL) - COMPETE APENAS

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO - AUTORAS, BENEFICIÁRIAS DO PLANO DE SAÚDE RÉU, FORAM DIAGNOSTICADAS COMO PORTADORAS DA SÍNDROME DE AICARDI-GOUTIERES, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO COM USO DO MEDICAMENTO PRESCRITO – INÓCUA A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO É DE NATUREZA EXPERIMENTAL (OFF LABEL) - COMPETE APENAS AO PROFISSIONAL MÉDICO, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO, INDICAR O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - SÚMULAS 102 DO TJSP - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O MELHOR TRATAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS - O FATO DE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO A INDICAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO NÃO LHE CARACTERIZA COMO DE NATUREZA EXPERIMENTAL – JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS, QUE REFUTAM A ARGUMENTAÇÃO TECIDA PELA RECORRENTE – PORTANTO, INCONTROVERSO QUE A RECUSA DA APELANTE É ABUSIVA, É DE RIGOR A SUA CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO PRESCRITO – POR FIM, TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO POR EQUIDADE - TESE 1076 - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.